Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. FATURAS. OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONTESTAÇÃO E APELO. NOTÍCIA DE CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Afigura-se infundada a alegação de que o empréstimo, mediante reserva de margem consignável, contraído junto à instituição financeira, tenha se aperfeiçoado sem consentimento, ante a constatação de que: 1) as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais integrantes do caderno processual eletrônico são idênticas àquela constante do documento de identificação juntado aos autos pelo próprio demandante; 2) inexistem, na espécie, questionamentos quanto à autenticidade da firma aposta às cédulas negociais sob análise; 3) o consumidor efetivamente utilizou o crédito que lhe foi disponibilizado pelo banco; 4) consta do acervo probatório comprovantes de que a instituição financeira efetuou os depósitos solicitados pelo postulante; e 5) integram os instrumentos de ajuste, de forma clara, as cláusulas caracterizadoras do pacto firmado pelas partes.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. Recurso não provido.